Tribunal: STF
Processo: RHC 253618
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 859.736/AC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA E PRODUÇÃO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de adolescente e produção de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com base em robusto conjunto probatório. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para questionar sentença condenatória já transitada em julgado; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na condenação que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não é via processual adequada para substituir recursos ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    4. A conduta atribuída ao paciente, prevista nos arts. 218-A do CP e 240, § 1º e § 2º, do ECA, é típica e foi comprovada por um conjunto robusto de provas, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais.



    5. A alegação de que a conduta seria atípica por envolver troca de imagens consensuais entre adolescente e adulto não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o ECA protege integralmente crianças e adolescentes contra a exploração sexual e a produção de material pornográfico.



    6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, e qualquer reanálise dos fatos e provas exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    7. A reanálise das provas e da dosimetria da pena está reservada às instâncias ordinárias, que, no caso, atuaram de forma fundamentada e conforme a jurisprudência vigente.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido (doc. 55).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    A Ministra Daniela Teixeira, relatora do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça não conheceu o writ sustentando, em síntese, que o mandamus não seria a via processual adequada, somado ao fato de que a conduta foi comprovada por um conjunto robusto de provas, destacando a inexistência de flagrante ilegalidade e a impossibilidade de reanálise de provas.



    Oportuno destacar a contradição entre a afirmação de que a condenação fora fundamentada em um conjunto robusto de provas quando confrontada com a impossibilidade de dilação fático-probatório.



    Contudo, independente dos argumentos utilizados pela Ministra Daniela Teixeira o fato é que a ilegalidade apontada é uma só, que a conduta imputada não se amolda ao tipo penal que ensejou a condenação, não se discute o fato em si, parte-se do pressuposto de que a conduta que ensejou a condenação é incontroversa (doc. 62, p. 5). 



    Em seguida, argumenta:



    Pois bem. O que se pretende com o presente recurso em habeas corpus é o reconhecimento de que a conduta atribuída ao ora recorrente não se adequa ao tipo descrito no art. 240, § 1º c/c o § 2º, III, da Lei Federal 8.099/1990.



    Ou seja, não se discutirá se o recorrente trocou ou não fotos íntimas com a adolescente L.T.M, mas se essa troca de fotos configura o crime descrito no art. 240, § 1º c/c o § 2º, III, da Lei Federal 8.099/1990, restando evidente que não se pretende, com este recurso ordinário, qualquer dilação probatória, tratando-se a controvérsia de matéria exclusivamente de direito.



    [...]



    Como cediço, o Código Penal não veda a prática de relação sexual consensual com adolescente de 14 anos, de modo que a troca de imagens via facebook, de forma consensual, com mais razão não deve ser considerada figura típica.



    [...]



    Também sobre a vulnerabilidade relativa de adolescentes: “o legislador, ao estabelecer a vulnerabilidade relativa, reconhece que adolescente entre 14 e 18 anos podem desenvolver sua vida sexual.” (STJ, AResp nº 2529631/RJ).



    De mais a mais, para além da capacidade de discernimento e vontade da vítima, certo é que onde o legislador quis impor proibição de indução de criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, o Estatuto da Criança e do Adolescente o fez, deixando adolescente fora da proteção legal nesse aspecto:



    [...]



    Assim sendo, considerando que “não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, trata-se de matéria exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória” e, ainda, que não consta na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus”, requer seja este writ conhecido e, de conseguinte, seja concedida a ordem para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (doc. 62, p. 7, 9 e 11-12).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para que seja reconhecido que o fato imputado ao recorrente não se amolda ao crime descrito no art. 240, § 1º, da Lei Federal 8.099/1990.



    Pugna, ainda, pela intimação para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL perante este Tribunal, nos termos regimentais, sob pena de violação à ampla defesa.



    Por fim, requer a pertinente habilitação dos advogados JULIANA SANTIAGO DE CASTRO, OAB/DF 67.876 e RAFAEL TORRICO CARTAGENA, OAB/SP 382.329 (doc. 62, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 167-171):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 25-26):



    Satisfação da Lascívia mediante presença de criança e produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar,por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente - Art. 218-A, por duas vezes, ambos do CP, c.c. art. 240, do ECA - Absolvição -Impossibilidade - Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Narrativa da vítima foi segura e coerente, descrevendo os abusos e as condutas criminosas praticadas pelo réu, bem como foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas e dos laudos periciais - Não há motivos demonstrados para que a ofendida tenha imputado falsamente tais delitos ao réu - Dolo dos crimes bem demonstrados - Condenação por todos os delitos inalterada - Pena-base reduzida, mas mantida acima do mínimo para os três delitos, levando em consideração as consequências do crime, que foram além do esperado pelo tipo penal - Agravante e majorante dos crimes do CP inalteradas - Sanção corporal e regime fechado mantidos - Recurso parcialmente provido.



    O paciente foi condenado pelos crimes de satisfação de lascívia mediante presença da adolescente e produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, na forma majorada (art. 218-A, caput e 240, § 1º e § 2º, da Lei Federal nº 8.069/1990) à pena de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.



    A defesa alega, em síntese: a) que a conduta praticada pelo paciente, que ensejou sua condenação pelo crime do artigo 240, § 1º e § 2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 seria atípica pois “o Código Penal não veda a prática de relação sexual consensual com adolescente de 14 anos, de modo que a troca de imagens via facebook, de forma consensual, com mais razão não deve ser considerada figura típica” (e-STJ, fl. 9); e b) que “para além da capacidade de discernimento e vontade da vítima, certo é que onde o legislador quis impor proibição de indução de criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, o Estatuto da Criança e do Adolescente o fez, deixando adolescente fora da proteção legal nesse aspecto” (e-STJ, fl. 11).



    Ao final, requer a concessão da ordem para “que seja declarada atípica a conduta que ensejou a condenação pelo crime descrito no art. 240, § 1º, da Lei Federal 8.099/1990, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (e-STJ, fl. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Outrossim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.



    [...]



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 57).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator